Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006270-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO FILINTRO DE SANTANA - CPF: 208.473.359-68 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/1124-91 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SCHNEIDER - CPF: 362.264.401-04 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVANTE), ELIO RODRIGUES AMADOR - CPF: 143.908.849-72 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DA ROCHA CARMO - CPF: 001.840.362-08 (AGRAVANTE), EDNA STELLATO CALIXTO - CPF: 091.835.151-00 (AGRAVANTE), LOURDES SEVERINA RONDON DE ALMEIDA - CPF: 275.087.491-20 (AGRAVANTE), LEUCY DE PINHO - CPF: 106.546.311-15 (AGRAVANTE), PEDRO TERLUK - CPF: 171.845.841-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO HELENO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 006.716.651-20 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. RECURSO DOS EXEQUENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA (TR). NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO. INPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública proposta por associação de defesa do consumidor contra instituição financeira, relativa ao pagamento de diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária do crédito executado deve observar os índices de remuneração da caderneta de poupança (TR) ou índice inflacionário oficial, diante da exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda e não se confunde com remuneração do capital ou acréscimo patrimonial.

4. A exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do débito afasta a aplicação do índice de remuneração da poupança, pois tal índice é composto por parcela contratual de remuneração e pela Taxa Referencial.

5. A Taxa Referencial não constitui índice apto a refletir a variação inflacionária, de modo que sua utilização isolada compromete a finalidade da correção monetária de recompor o poder aquisitivo da moeda.

6. A atualização monetária de débitos judiciais deve observar índice capaz de refletir a inflação do período, especialmente quando o título executivo não fixa expressamente índice contratual específico para a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para determinar que a atualização monetária do débito executado seja realizada com base no INPC, mantida, no mais, a metodologia de cálculo definida no juízo de origem.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1039240-25.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006270-35.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANTONIO FILINTRO DE SANTANA E OUTROS

AGRAVADO:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO FILINTRO DE SANTANA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0040261-81.2012.8.11.0041, promovido em face do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, decorrente de título judicial formado na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A., determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, de modo a se utilizar, para a correção monetária do débito, os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, em substituição ao INPC.

Em suas razões, aduzem, em síntese, que “
ao excluir os juros remuneratórios do cálculo do débito, evidentemente que não pode a exação ser atualizada pela poupança, já que o IRP (índice de remuneração de poupança) constitui-se, tão somente da TR, que não reflete a inflação de forma alguma
”, razão pela qual “
o débito deve ser atualizado pelos índices de atualização dos débito judiciais, qual seja, o INPC, já que não foi considerado o contrato entabulado entre as partes
”.

Requerem, liminarmente, a suspensão do seguimento da demanda até o julgamento final deste do recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão, para que “
seja determinada a correção monetária do débito pelo INPC (em detrimento à TR), com os expurgos inflacionários do IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991, como forma de garantir a recomposição do valor da moeda
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 346952355).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 353121388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FILINTRO DE SANTANA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0040261-81.2012.8.11.0041, promovido em face do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, decorrente de título judicial formado na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A., determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, de modo a se utilizar, para a correção monetária do débito, os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, em substituição ao INPC.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno se faz um breve retrospecto fático.

Conforme documentado nos autos, trata-se de execução individual destinada ao recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança, relacionadas ao denominado Plano Verão (janeiro de 1989), cuja condenação foi reconhecida na ação coletiva originária.

No curso do cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito, tendo a instituição financeira apresentado impugnação ao laudo apresentado.

Ao apreciar a insurgência, o julgador singular acolheu parcialmente a impugnação, determinando a retificação dos cálculos para que a atualização monetária observasse os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, em substituição ao INPC utilizado pela Contadoria, mantendo a metodologia de atualização do débito nos seus demais termos, o que ensejou a interposição do presente instrumental pelos exequentes.

E razão lhes assiste.

É cediço que a correção monetária não se confunde com acréscimo patrimonial ou remuneração do capital, possuindo natureza de mera recomposição econômica, destinado à preservação do valor real da moeda. Para tanto, deve refletir, tanto quanto possível, a efetiva variação inflacionária no período, notadamente

quando o título executivo não determina expressamente a aplicação de determinado índice contratual para tanto.

Como se infere dos autos de origem, o Juízo
a quo
, em decisão anterior, determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do débito, por ausência de condenação expressa nesse sentido no título executivo judicial.

Essa questão assume relevância central para a solução da controvérsia.

Isso porque os índices de remuneração da caderneta de poupança tradicionalmente são compostos por dois elementos distintos: (i) a Taxa Referencial (TR), que não representa índice inflacionário e (ii) a remuneração adicional vinculada ao próprio contrato de poupança.

Uma vez afastados os juros remuneratórios,

a aplicação do índice de remuneração da poupança conduz, na prática, à utilização da Taxa Referencial como único fator de atualização, o que se revela inadequado para tanto, comprometendo a recomposição do valor real do crédito.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência (ADIs 4.357 e 4.425) no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais, sendo legítima a adoção do INPC para tal finalidade.

A propósito, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATRONO DA MASSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos promovidos pelo síndico da massa falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda., com fundamento na alegada inadequação do índice de correção monetária (TR) e na ilegitimidade do patrono da massa para a percepção de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no cumprimento de sentença, é possível substituir o INPC pelo índice da TR para atualização do crédito; (ii) saber se é legítima a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais por escritório de advocacia que representa a massa falida, diante da atuação de seu sócio também como síndico da falência. III. Razões de decidir 3.
A pretensão de aplicação da TR em substituição ao INPC foi corretamente rejeitada, em razão da jurisprudência consolidada do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais
, inclusive no âmbito das falências. 4. A alegação de ilegitimidade do escritório que patrocina a massa falida para receber honorários não prospera, haja vista a regular constituição da sociedade de advogados e a natureza autônoma de sua atuação, distinta da função de síndico. 5. O título executivo judicial transitou em julgado em 2014, tendo sido mantido em sede de apelação e de recurso especial, o que impede a rediscussão da base de cálculo e da titularidade dos honorários, sob pena de violação à coisa julgada. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a verba honorária fixada por sentença transitada em julgado constitui título líquido, certo e exigível, não sendo admissível sua exclusão ou modificação na fase de cumprimento. 7. Inexistem elementos nos autos que comprovem ausência de autorização judicial para a atuação do escritório ou irregularidade na sua constituição como patrono da massa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1.
É inaplicável a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos judiciais, inclusive em processos falimentares, sendo legítima a adoção do INPC, conforme jurisprudência do STF
. 2. A verba honorária fixada por sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, insuscetível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 3. É legítima a percepção de honorários sucumbenciais por sociedade de advogados que representa a massa falida, mesmo quando o sócio do escritório atue como síndico, desde que presente a autonomia profissional e a regularidade da atuação." (N.U 1039240-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a utilização do INPC como índice de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026